Tribunal: TJDFT
Processo: 0737276-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737276-20.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO MARTINS COELHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 1a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por EDUARDO MARTINS COELHO em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., que julgou improcedentes os pedidos firmados na inicial. Adoto, em parte, o relatório da sentença recorrida (ID. 68496953): Cuida-se de ação de conhecimento deduzida por EDUARDO MARTINS COELHO, autor, contra BANCO DO BRASIL S/A, réu. Insurge-se a parte autora, em síntese, contra a correção e a suficiência do saldo existente na conta vinculada ao PASEP de sua titularidade e administrada pelo réu. Pediu, assim, a condenação da instituição bancária demandada ao pagamento do "quantum" que entende devido e de indenização para a minoração de aludido dano moral suportado em razão dos fatos “sub judice”. O feito foi saneado conforme decisão de id. 188683129, havendo o afastamento da tese, frise-se, fundada em alegação genérica, de ocorrência de saques indevidos na "supra" aludida conta e o deferimento da produção de prova pericial contábil. Com fundamento na conclusão do laudo pericial e das normas que regem o programa PASEP, o magistrado de origem constatou que os índices aplicados são os mesmos estabelecidos pelo Conselho Diretor e que não houve impugnação específica sobre quais os saques foram indevidos, não constatando o desfalque alegado. No mérito, julgou improcedentes os pedidos e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Posteriormente, o requerente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID. 68496956 e 68496960). Em suas razões recursais (ID. 68496962), o autor, ora apelante, defende a suspensão do presente feito em decorrência da afetação do Recurso Especial no 2.162.222/PE ao rito dos recursos repetitivos perante o c. Superior Tribunal de Justiça. Ainda em sede preliminar, suscita a nulidade da r. sentença por cerceamento de seu direito de defesa, notadamente face à suposta ausência de instrução processual. Aduz não ter havido a distribuição dinâmica do ônus probatório, a qual reputa essencial para o deslinde da controvérsia. Com espeque no aduzido, requer “a conversão do julgamento em diligência para que se determine a devida instrução processual, mediante apresentação de nova manifestação do perito judicial, apresentando, outrossim, os elementos por meio dos quais ateste a regularidade ou não dos cálculos apresentados” (ID. 68496962, p. 8). No mérito, reprisa as alegações firmadas em suas manifestações anteriores nos autos, segundo as quais reputa suficientemente demonstrada a responsabilidade do apelado quanto aos atos lesivos, consubstanciados pela gestão arbitrária do Fundo de Participação PIS-PASEP. Ao final, requer a reforma do decisum para que sejam acolhidos os pedidos firmados na petição inicial, bem como lhe seja deferida a compensação pelos danos morais decorrentes do havido. Preparo recolhido (ID. 70068042). Em contrarrazões (ID. 68496967), o apelado pugna, em resumo, pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. DECIDO. O Superior Tribunal de Justiça, no dia 16/12/2024, afetou os Recursos Especiais no 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE, Tema Repetitivo 1300/STJ, para “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Determinou, ainda, a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/15”. Ante o exposto, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça, determino o sobrestamento deste recurso até o julgamento do Tema Repetitivo 1300/STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital